Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-17.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009875-17.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON HAMMERSCHMIDT - CPF: 695.451.031-91 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 034.526.141-07 (APELANTE), SIRLEO PEREIRA LOPES - CPF: 052.365.991-13 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ALEF LUAN DALBEM LOPES - CPF: 060.584.091-10 (VÍTIMA), SIRLEO PEREIRA LOPES - CPF: 052.365.991-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EXTINGUIU A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGOS

129, CAPUT, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO,
– II ART 150, § 1º, CP – 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, IV) – ART. 147, CAPUT, CP 01(UM) MÊS DE DETENÇÃO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ( ART. 107, IV DO CP.)

– MÉRITO PROJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do reconhecimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107 IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação postulado por MARLON HAMMERSCHMIDT contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara
Criminal da Comarca de SINOP/MT, na qual condenou
MARLON HAMMERSCHMIDT, pela prática do crime descrito nos artigos:
I) art. 129,
caput
, CP:
03 (três) meses de detenção,
II) art. 150, §1º, CP;
06 (seis) meses de detenção,
III) art. 163, parágrafo único, I, CP:
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
IV) art. 147,
caput
, CP:
01 (um) mês de detenção e condenou Gilberto Carlos da Silva pela prática do crime descrito nos artigos
I) art. 129,
caput
, CP:
03 (três) meses de detenção,
II) art. 150, §1º, CP;
06 (seis) meses de detenção,
III)art. 163, parágrafo único, I, CP:
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. (Sentença – 245180832).

Inconformado, o apelante Marlon, interpôs recurso através de seu advogado constituído, recurso de apelação (Id. 245180837). Em suas razões pleiteia a sua absolvição do apelante Marlon, nos termos do art. 386, VII do CPP, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, sustenta que as declarações da vítima na fase policial foram modificadas, provavelmente induzidos a mentir,
carecendo, assim,

de qualquer credibilidade,
e não foram corroboradas por outros meios de prova.

Inconformado, o 2º apelante Gilberto, interpôs recurso de apelação através da Defensoria Pública. ( Id. 245180842). Requer seja o presente
recurso conhecido e provido,
a fim de

reformar a sentença recorrida para
absolver o apelante
quanto os crimes a ele imputados, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelos fundamentos acima apresentados.

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer que sejam o recurso conhecido, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, improvido, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. (Id. 245180846).

Nesta instância a Procuradoria Geral de Justiça através do procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior -

manifesto -se pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa e deixo de analisar o mérito, eis que este resta prejudicado, pois com a decretação da prescrição, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação. (Id. 247967186).

“
Apelação Criminal – Lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e dano qualificado (artigo 129, caput, artigo do Código Penal). Preliminar da PGJ: Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto – Decurso do prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença – Artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, ambos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Irresignação defensiva: Absolvição – Pleito prejudicado – O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa impede a análise do mérito e exclui os efeitos da sentença”. Pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena em concreto, restando, portanto, prejudicado o mérito recursal. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de apelação criminal foi postulado por Marlon Hammerschmidt e Gilberto Carlos da Silva, em decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou os réus às penas:

Réu Marlon Hammerschimidt:

– Art. 129, caput, Código Penal, pena: 03 (três) meses de detenção;

– Art. 150, §1º, Código Penal, pena: 06 (seis) meses de detenção;

– Art. 163, parágrafo único, I, Código Penal, pena: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa;

– Art. 147, caput, Código Penal, pena: 01 (um) mês de detenção.

Réu Gilberto Carlos da Silva:

– Art. 129, caput, Código Penal, pena: 03 (três) meses de detenção;

– Art. 150, §1º, Código Penal, pena: 06 (seis) meses de detenção;

– Art. 163, parágrafo único, I, Código Penal, pena 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaração da extinção da punibilidade do apelante.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabiliza a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

O Código penal e seu artigo 119 assim dispõe sobre a prescrição em concurso de crimes:

Artigo -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

O apelante Marlon
, nasceu em 14/02/1982 (Id. 245180729), a denúncia foi recebida em 18/05/2021, (Id.55803857) a sentença foi prolatada em 29/09/2024, de modo que alcançado o prazo previsto no

109, inc. IV da Matriz Penal, visto que as penas fixadas na sentença não superam 01 (um) ano.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento das reprimendas de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP,

a ser cumprido em regime

aberto.

Destarte, temos que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Houve condenações nos artigos:
Art. 150, §1º, Código Penal, pena de 06 (seis) meses de detenção.

Destarte, termos que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

– Art. 163, parágrafo único, I, Código Penal, pena: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. A prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

– Art. 147, caput, Código Penal, pena: 01 (um) mês de detenção. A prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Quanto ao apelante
Gilberto,

nasceu em 23/05/1990, (Id. 245180729), a denúncia foi recebida em 18/05/2021, (Id.55803857) a sentença foi prolatada em 29/09/2024, de modo que alcançado o prazo previsto no

109, inc. IV da Matriz Penal, visto que as penas fixadas na sentença não superam 01 (um) ano.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento das reprimendas de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP,

a ser cumprido em regime

aberto.

Destarte, temos que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois houve condenações nos seguintes artigos descritos:

– Art. 150, §1º, Código Penal, pena: 06 (seis) meses de detenção. Destarte, nos termos que a prescrição ocorre em 03(três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso, VI, do Código Penal.

– Art. 163, parágrafo único, I, Código Penal, pena 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Destarte, nos termos que a prescrição ocorre em 03(três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso, IV, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise fora cometido em 31/08/2019, tendo sido a denúncia recebida em
18/05/2021, (Id.55803857),
e a sentença condenatória foi prolatada em
29/09/2024.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 03 (três) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial acolho a preliminar e reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do crime imputado a
MARLON HAMMERCHMIDT
E
GILBERTO CARLOS DA SILVA,
ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024